Tribunal: TJSP
Processo: 2111215-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Locação de imóvel. Ação de despejo por falta de pagamento.
Autorização ex officio de purga da mora em valor inferior ao pactuado no contrato de locação, fundada no art. 317 do Código Civil. Inadmissibilidade. Necessidade de provocação da parte interessada. Locatário ainda não citado. Ausência de pedido de redução do aluguel, não se podendo presumir que o inquilino tenha

Ementa:
Agravo de instrumento. Locação de imóvel. Ação de despejo por falta de pagamento.
Autorização ex officio de purga da mora em valor inferior ao pactuado no contrato de locação, fundada no art. 317 do Código Civil. Inadmissibilidade. Necessidade de provocação da parte interessada. Locatário ainda não citado. Ausência de pedido de redução do aluguel, não se podendo presumir que o inquilino tenha sofrido desfalque em seus rendimentos em razão da crise na saúde pública decorrente da pandemia de Covid-19. Autorização afastada, ressalvada a possibilidade de reanálise da questão em primeiro grau, desde que haja provocação pela parte interessada.
Alegação de não cabimento de eventual pleito de redução do aluguel em sede de ação de despejo por falta de pagamento. Ausência de formulação desse pedido nos autos de origem. Não conhecimento.
Recurso parcialmente conhecido e provido na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425466
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2111215-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante CARMEM
EUGENIE OMETTO, é agravado MIGUEL LUIZ FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe provimento. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111215-49.2020.8.26.0000 - rs
2
VOTO No 36.627
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2111215-49.2020.8.26.0000
COMARCA: PIRACICABA
AGVTE.: CARMEM EUGENIE OMETTO
AGVDO.: MIGUEL LUIZ FERREIRA (NÃO CITADO)
JUIZ PROLATOR DA DECISÃO: ROGÉRIO SARTORI ASTOLPHI
Agravo de instrumento. Locação de imóvel. Ação de
despejo por falta de pagamento.
Autorização ex officio de purga da mora em
valor inferior ao pactuado no contrato de locação,
fundada
no
art.
317
do
Código
Civil.
Inadmissibilidade. Necessidade de provocação da
parte interessada. Locatário ainda não citado.
Ausência de pedido de redução do aluguel, não se
podendo presumir que o inquilino tenha sofrido
desfalque em seus rendimentos em razão da crise na
saúde pública decorrente da pandemia de Covid-19.
Autorização afastada, ressalvada a possibilidade de
reanálise da questão em primeiro grau, desde que haja
provocação pela parte interessada.
Alegação de não cabimento de eventual pleito
de redução do aluguel em sede de ação de despejo por
falta de pagamento. Ausência de formulação desse
pedido nos autos de origem. Não conhecimento.
Recurso parcialmente conhecido e provido na
parte conhecida.
Locadora agrava da respeitável decisão
reproduzida a fls. 32/33 que, nos autos da ação de despejo por falta de
pagamento por ela movida em face do locatário, concedeu tutela provisória
em favor do réu para reduzir o valor das obrigações contratuais vencidas após
24.03.2020 para 30% do valor convencionado no pacto locatício, redução a
ser observada em eventual purgação da mora, ressalvando a possibilidade de
revisão desse percentual, para mais ou para menos, no curso da instrução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111215-49.2020.8.26.0000 - rs
3
processual.
Sustenta a agravante, em síntese, que a
tutela provisória foi concedida em favor do agravado sem que houvesse
pedido nesse sentido, o que viola o princípio da inércia da jurisdição, segundo
o qual não compete ao Poder Judiciário intervir nas relações negociais, exceto
quando provocado. Assevera que a faculdade conferida ao juiz no art. 317 do
Código Civil exige que haja pedido da parte. Acena, ainda, com o não
cabimento de eventual pleito de redução do aluguel em sede de ação de
despejo por falta de pagamento.
A pretendida antecipação dos efeitos da
tutela recursal foi indeferida.
É o relatório.
Respeitada
a
convicção
do
i.
Magistrado prolator da decisão agravada, tem-se que o recurso comporta
provimento.
Conquanto louvável a preocupação do
d. juiz a quo com as possíveis consequências da pandemia de Covid-19 na
renda das pessoas físicas e jurídicas, tal cautela não autoriza a redução do
aluguel de forma ex officio, eis que, como ponderou a agravante, cuida-se de
medida que requer provocação da parte interessada que, no caso em exame,
sequer foi citada para responder a demanda.
De fato, o fundamento legal adotado na
decisão agravada como razão de decidir, o art. 317 do Código Civil,
prescreve que “Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier
desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o
do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a
pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o
valor real da prestação” (grifo nosso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111215-49.2020.8.26.0000 - rs
4
Imperioso registrar, ainda, que nem
todos os profissionais sofreram desfalque em seus rendimentos em razão da
crise na saúde pública decorrente da pandemia de Covid-19, não se podendo
presumir que o agravado enfrente tal situação.
No que toca à alegação de não
cabimento de eventual pleito de redução do aluguel em sede de ação de
despejo por falta de pagamento, tem-se que essa questão não comporta
enfrentamento por esta Turma Julgadora, ao menos nesse momento
processual, vez que, como a própria agravante afirma, o agravado ainda não
foi citado e, portanto, sequer houve formulação desse pedido nos autos de
origem, de modo que o conhecimento da matéria em sede recursal
configuraria supressão de instância.
Conclusivamente, o afastamento da
autorização ex officio de purga da mora em valor inferior ao pactuado no
contrato de locação impõe-se como medida de rigor, ressalvada a
possibilidade de reanálise da questão em primeiro grau, desde que haja
provocação pela parte interessada.
Diante
do
exposto,
conhece-se
parcialmente do recurso, dando-lhe provimento na parte conhecida, para
afastar a autorização ex officio de purga da mora em valor inferior ao
convencionado no pacto locatício.
CESAR LACERDA
Relator